Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709671-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LOURINALDO NUNES DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CASO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FATOS COMPROVADOS CONTRÁRIOS À NARRAÇÃO DO AUTOR. GOLPE DO MOTOBOY. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA FRÁGIL. SÚMULA 28 DAS TURMAS RECURSAIS. NÃO VINCULAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 2. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC). 3. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Por sua vez, o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC, o que não se verifica no caso. 5. A única prova juntada aos autos pelo Autor foi a cópia da comunicação de ocorrência policial n. 399/2021-0, a fim de comprovar o direito alegado. Todavia, cumpre assinalar que a ocorrência policial é prova frágil, visto que é baseada em declaração unilateral de uma das partes, razão pela qual esta deve ser valorizada em conjunto com os demais elementos de prova dos autos. 6. A súmula reflete entendimento pacífico de um Tribunal sobre determinada matéria e tem como objetivo a uniformização da interpretação e aplicação do direito positivo, proporcionando maior estabilidade à jurisprudência e celeridade processual, sem, contudo, vincular as decisões dos magistrados. 7. Não comprovada a alegada falha na prestação do serviço pelo Réu, não há como imputar a ele a responsabilidade em ressarcir os danos sofridos pelo Autor e nem o dever de o Réu cancelar o empréstimo firmado em seu nome. 8. Não configurada a falha na prestação de serviço, não se pode imputar ao Réu a responsabilidade pelos alegados danos sofridos pelo Autor, consequentemente, não há falar em compensação por danos morais. 9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Apelo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que restou suficientemente provada a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ré, que, assim, deve responder objetivamente pelos danos materiais e morais descritos na presente demanda. Colaciona julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 14, §1o, do CDC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Não se pode olvidar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso da ocorrência de fraude bancária. Todavia, no presente caso, importa considerar as peculiaridades do caso concreto. Primeiramente, cumpre destacar no presente caso, os fatos se deram de maneira distinta da forma narrada na petição inicial e que a prova dos autos não corrobora com a afirmação do apelante (...) Portanto, na análise do presente caso, conclui-se que os cartões foram entregues pelo Autor, juntamente com a senha diretamente aos fraudadores e que as transações foram realizadas com o cartão ou celular autorizado, conforme resposta do Réu (ID 27997440, fl. 2) à contestação administrativa realizada pelo Autor (...) Ao contrário do que afirma o Apelante, verifica-se que a fraude se deu unicamente por sua culpa exclusiva, sem qualquer participação de empregados da instituição financeira. ” (ID 28599390). Com efeito,o recurso especial não merece prosseguir, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029